Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-25.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014787-25.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA LOPES LTDA - CNPJ: 35.194.659/0001-00 (APELANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), UDYSON DE ARAUJO LOPES - CPF: 728.160.741-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. STATUS QUO ANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ausência de constituição em mora do devedor fiduciante e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a devolução do veículo apreendido ou sua conversão em perdas e danos, como consequência lógica da extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de constituição válida em mora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a ausência de constituição em mora e extinguido o processo sem resolução de mérito, quedou-se omisso quanto à necessária determinação de devolução do veículo apreendido ou sua conversão em perdas e danos.

4. A decretação de nulidade da constituição em mora e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito impõem, como corolário lógico, o retorno das partes ao status quo ante, com a necessária restituição do bem apreendido.

5. Na impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente atualizada monetariamente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada.

Tese de julgamento:

"A extinção de ação de busca e apreensão sem resolução de mérito por ausência de constituição válida em mora impõe, como corolário lógico, o retorno das partes ao status quo ante, determinando-se a restituição do veículo apreendido ou, na impossibilidade, sua conversão em perdas e danos pelo valor da Tabela FIPE na data da apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 1.022, I e II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Agravo de Instrumento 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024; Súmula nº 14/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TRANSPORTADORA LOPES LTDA e UDYSON DE ARAUJO LOPES
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto “
para reconhecer a ausência de constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e, consequentemente, julgar improcedente a ação, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, bem como afastar a multa por embargos protelatórios aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC
”.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à determinação de devolução do veículo apreendido ou, na impossibilidade de fazê-lo, sua conversão em obrigação de pagamento pelo valor constante na Tabela Fipe na data da apreensão, devidamente atualizado. Sustentam que, com a extinção do feito sem resolução de mérito, a devolução do veículo apreendido é corolário lógico da extinção da demanda, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
. Citam precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em casos semelhantes de ausência de constituição válida em mora, determinaram a restituição do veículo ou sua conversão em perdas e danos. Requerem, portanto, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão, determinando que a parte apelada promova a restituição do bem no prazo de 5 (cinco) dias ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos com base no valor da tabela Fipe na data da apreensão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTADORA LOPES LTDA e UDYSON DE ARAUJO LOPES
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto “
para reconhecer a ausência de constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e, consequentemente, julgar improcedente a ação, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, bem como afastar a multa por embargos protelatórios aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Os embargantes apontam omissão no acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, alegando que, ao dar provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ausência de constituição em mora e extinguir o processo sem resolução de mérito, o julgado quedou-se silente quanto à determinação de devolução do veículo apreendido ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos.

A questão suscitada pelos embargantes merece acolhimento.

De fato, ao analisar minuciosamente o acórdão vergastado, verifico que, embora tenha dado provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ausência de constituição em mora do devedor fiduciante e, consequentemente, extinguir o processo sem resolução de mérito, nada dispôs acerca da devolução do veículo apreendido ou sobre eventual conversão em perdas e danos na impossibilidade de restituição.

Ocorre que a decretação de nulidade da constituição em mora e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito impõem, como corolário lógico, o retorno das partes ao status quo ante, com a necessária restituição do bem apreendido ou, quando impossível, sua conversão em perdas e danos.

Nesse sentido:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – TABELA FIPE – COMPENSAÇÃO DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, devidamente atualizada.
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, deve essa base de cálculo ser atualizada monetariamente desde a data do ajuizamento (Súmula 14/STJ). A compensação nos moldes requerido, significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029343-41.2023.8.11 .0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024 - destaquei).

No caso concreto, a determinação de restituição do veículo é medida que se impõe como decorrência lógica da extinção do processo sem resolução de mérito. Entretanto, compreendo a preocupação dos embargantes quanto à necessidade de expressa manifestação jurisdicional nesse sentido, sobretudo para evitar eventuais embaraços na efetivação do comando judicial.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, suprindo a omissão apontada, integrar o acórdão embargado, determinando que o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
promova a restituição do veículo à
TRANSPORTADORA LOPES LTDA e UDYSON DE ARAUJO LOPES
, no prazo de 05 (cinco) dias ou, na impossibilidade de fazê-lo, a conversão em perdas e danos correspondente ao valor do veículo constante na Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente atualizado monetariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025